Tribunal: TJSP
Processo: 2167997-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – LIBERAÇÃO DE PENHORA DE APOSENTADORIA – VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO
1 – Não realizada a apreensão do bem e, consequentemente, não aberto o prazo para defesa do devedor, considera-se não efetivada validamente a citação, podendo o demandante alterar o pedido ou a causa de pedir, bem como aditar a inicial. Além

Ementa:
APELAÇÃO – CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – LIBERAÇÃO DE PENHORA DE APOSENTADORIA – VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO
1 – Não realizada a apreensão do bem e, consequentemente, não aberto o prazo para defesa do devedor, considera-se não efetivada validamente a citação, podendo o demandante alterar o pedido ou a causa de pedir, bem como aditar a inicial. Além disso, o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 admite a conversão da ação de busca e apreensão em depósito, caso o bem alienado fiduciariamente não seja localizado, e o art. 5o do referido diploma dispõe a possibilidade de promover a execução do contrato. Desse modo, não há obstáculo à conversão realizada, também em observância aos princípios da instrumentalidade e economia processual, sendo desnecessária a realização de "nova citação", conforme pretendido;
2 – Os valores alegadamente encontrados na conta bancária da devedora a título de aposentadoria estão em nome de terceiro que não faz parte da relação processual, não compondo os autos. Nada indica que a quantia seja recebida pela devedora e não pelo terceiro em nome de quem a conta bancária se encontra, assim como o cartão magnético respectivo. Inviabilidade de defesa, em nome próprio, de direito alheio, ainda que se trate de tese de impenhorabilidade.
3 – Plausível o levantamento da penhora realizada em relação aos valores mantidos depositados pela agravante em conta poupança (vide fls. 208), conforme se infere do teor do documento acostado às fls. 197/198 do presente, não ultrapassam o limite do art. 833, X, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.